Tribunal: TJSP
Processo: 0000596-84.2015.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Ausente nulidade no auto de infração, regularmente lavrado. Inexistência da alegada descaracterização da área de preservação permanente. Uma vez perpetrado o dano e não sendo irreversível, a autoridade administrativa pode atuar o infrator e requerer medidas a fim de recompor o meio ambiente natural. Não configurada hipótese do artigo 19, § 3o, do Decreto 6.686/08. A

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Ausente nulidade no auto de infração, regularmente lavrado. Inexistência da alegada descaracterização da área de preservação permanente. Uma vez perpetrado o dano e não sendo irreversível, a autoridade administrativa pode atuar o infrator e requerer medidas a fim de recompor o meio ambiente natural. Não configurada hipótese do artigo 19, § 3o, do Decreto 6.686/08. A existência de ocupações vizinhas não legitima a intervenção tratada nos autos. Prevalência do interesse da sociedade e das gerações futuras. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000596-84.2015.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante LUIZ
GONZAGA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000596-84.2015.8.26.0219 -Voto no 43258 - Ra
2
VOTO No: 43258
APELAÇÃO No: 0000596-84.2015.8.26.0219
COMARCA: Guararema
APTE. : LUIZ GONZAGA DA SILVA (JG)
APDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada de 1o grau: Dra. Vanêssa Cristie Enande
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Ausente nulidade no
auto de infração, regularmente lavrado. Inexistência da
alegada
descaracterização
da
área
de
preservação
permanente. Uma vez perpetrado o dano e não sendo
irreversível, a autoridade administrativa pode atuar o
infrator e requerer medidas a fim de recompor o meio
ambiente natural. Não configurada hipótese do artigo 19, §
3o, do Decreto 6.686/08. A existência de ocupações vizinhas
não legitima a intervenção tratada nos autos. Prevalência do
interesse da sociedade e das gerações futuras. NEGA-SE
PROVIMENTO AO APELO.

Trata-se de apelação interposta por Luiz
Gonzaga da Silva contra a sentença de fls. 359/362 que
julgou improcedente ação anulatória de auto de infração e
multa ajuizada pelo ora apelante em face do Estado de São
Paulo, ora apelado.
No recurso a fls. 368/381 pugna pela
concessão do efeito suspensivo. Aduz que há vícios no
auto de infração, lavrado sem identificar a vegetação do
local e do entorno do terreno, deixando de descrever o
impacto sofrido na área, dano direto ou objetivo, bem
como não especificando se a metragem relatada no auto
confere com a área da construção ou área total do
terreno. O auto de infração é nulo.
Afirma que o Poder Público canalizou um
córrego na área, gerando o aterro descrito no auto de
infração e destruindo a vegetação local do terreno,
existindo dúvida de que o apelante tenha sido o único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000596-84.2015.8.26.0219 -Voto no 43258 - Ra
3
responsável por impedir o crescimento da vegetação; que o
entorno do local objeto da autuação tem ocupação urbana
densamente consolidada.
Sustenta que, em razão da canalização do
córrego
Ipiranga,
descaracterizou-se
a
área
de
preservação permanente; que não haverá ganho ambiental
com eventual demolição da residência ali existente, posto
que há via pública asfaltada e canalização do córrego,
além de se tratar de local antropizado, o que impede a
recomposição com conexão florestal; que deve incidir o
artigo 19, § 3o do Decreto no 6.686/08.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
527/528). A douta Procuradora de Justiça opinou pelo não
provimento (fls. 535/546).
É O RELATÓRIO.
Recebo o apelo no efeito devolutivo, à
luz do artigo 1012, inciso V, do Código de Processo
Civil, ausentes os requisitos para o recebimento em
efeito diverso.
Consta dos autos que o recorrente foi
autuado em 24 de dezembro de 2008, AIA no 221225, “por
impedir a regeneração natural de demais formas de
vegetação (gramíneas) em área correspondente a 0,053 ha,
incorrendo no disposto do art. 50 da Res. SMA 037/05”
(fls. 23-A e fls. 406), aplicada a multa de advertência.
Em 04 de fevereiro de 2009 a multa de
advertência foi convertida em multa simples (fls. 24).
O apelante firmou, em 11 de novembro de
2011,
TCRA
sob
no
106262/2011
visando
recuperar
ambientalmente a área objeto do AIA no 221.225/08 (fls.
22/23), contudo, o TCRA não foi cumprido.
Inicialmente, convém ressaltar que não há
qualquer vício no auto de infração.
A vegetação do local foi descrita como
sendo de gramínea; a metragem indica a extensão da área
atingida com a intervenção, sendo o quanto basta para
essa identificação.
No mais, o Direito Ambiental trabalha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000596-84.2015.8.26.0219 -Voto no 43258 - Ra
4
grandemente com a idéia de prevenção e precaução, na
verdade,
ambos
alçados
a
condição
de
princípios
jurídicos. Logo, exigir a descrição do dano e de todos os
impactos para a autuação não parece producente, mais,
parece
contraditório
com
a
própria
principiologia
atinente à matéria ambiental.
A
própria
feição
intergeracional
dos
direitos relativos ao meio ambiente, pressupõe atividade
proativa antes da eclosão do dano.
À luz do art. 225 da CF, que exige das
pessoas jurídicas de direito público, sobretudo as
pessoas políticas, atuação sinérgica e preventiva em
termos de meio ambiente, é evidente que o exercício do
poder de polícia também se dá de forma preventiva.
Logo, a autuação, havendo lei, prescinde
de que haja descrição de dano ao meio ambiente.
No
mais,
as
provas
dos
autos
não
demonstram que o Poder Público tenha dado causa aos danos
ambientais relatados no auto de infração.
Consta dos autos que foram realizadas
obras de canalização, com as autorizações ambientais
pertinentes. A informação técnica da CBRN esclarece que a
canalização foi realizada em seção aberta, o que não
descaracteriza a APP (fls. 27).
Nos autos comprovou-se tão somente que
houve a canalização, não se demonstrando que o Poder
Público tenha, em razão dessa canalização, causado danos
à área de preservação permanente.
Quanto à autuação administrativa, não há
prova
de
desacerto.
Verifica-se
do
processo
administrativo que no local foi realizada terraplanagem e
edificada uma construção, condutas essas de responsabilidade do apelante. Assim, ele foi o
responsável pelas intervenções, as quais não foram
autorizadas.
Tais
intervenções
estão abarcadas na
metragem da área de preservação permanente, considerada a
distância a partir do margem do córrego.
Há informações nos autos de que as
funções da área de preservação permanente estão sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000596-84.2015.8.26.0219 -Voto no 43258 - Ra
5
prejudicadas pela intensa antropização da APP (laudos
fls. 136/149, 230/254, informação técnica de fls. 73/76).
Ora, tal prejuízo decorre justamente de
intervenções não autorizadas as quais, sendo sanadas, são
capazes de propiciar ambiente adequado para a recuperação
das funções da área de preservação permanente
não
comprovado, nos autos, que os danos são irreversíveis.
Logo,
existe
respaldo
legal
para
a
atuação administrativa e para as medidas de recuperação
propostas no TCRA, inexistente ilegalidade.
Quanto à necessidade ou não de demolição
da residência, ficou claro, no laudo judicial, que a não
adoção das medidas de precaução para essa demolição pode
acarretar danos ambientais. De forma oposta, a adoção das
medidas de precaução pertinentes são capazes de impedir
os danos, havendo grande ganho ambiental, notadamente
pelo afastamento das condições que prejudicam o pleno
desempenho das funções da área de preservação permanente.
Ou seja, não há razão para a não adoção
da medida demolitória; basta que essa seja realizada com
as precauções pertinentes.
Nesse contexto, não se vislumbra hipótese
autorizadora da exceção prevista no artigo 19, § 3o do
Decreto no 6.686/08.
A existência de ocupações vizinhas, não
autorizadas, não justifica a manutenção da irregularidade
tratada nestes autos; como é normal em casos como o ora
posto, cada situação é analisada individualmente, com
ações em face de cada infrator. Ou seja, uma irregularidade vizinha não
autoriza ou
legitima a
intervenção tratada nestes autos.
É certo que em circunstância como a
presente deve prevalecer o interesse da sociedade e das
gerações futuras em detrimento de aspectos meramente
individuais de forma a se manter e aprimorar uma sadia
qualidade de vida para a população. Afinal, os objetivos
almejados são prevenir, punir e reparar danos ao meio
ambiente.
Tendo em vista o trabalho recursal,
majoro os honorários advocatícios para o importe de 12%
do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000596-84.2015.8.26.0219 -Voto no 43258 - Ra
6
processual já deferida à parte autora.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator